Tribunal: TJDFT
Processo: 0743314-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA E AMEAÇA CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA DA PENA REFEITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conduta do réu de puxar a vítima pelo braço e depois de entrar em luta corporal com ela, com o objetivo de consumar o crime de roubo, além de simular o porte de arma de fogo, demonstra a violência e a grave ameaça na empreitada criminosa, elementares do crime de roubo.
2. Recurso conhecido e provido.